Tribunal: TJSP
Processo: 2098550-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de seguro obrigatório. Gratuidade de Justiça. Pessoa física. Pedido indeferido pela decisão agravada. Elementos de convicção evidenciam a hipossuficiência econômica do agravante. Gratuidade que deve ser concedida. Recurso provido.